Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731002-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Francisco Paulo de Araújo Francisco Pereira Cosme José Erivaldo da Silva Manoel Bonfim Gonçalves Paulo Ramos Pontes Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto, em conjunto, por Francisco Paulo de Araújo, Francisco Pereira Cosme, José Erivaldo da Silva, Manoel Bonfim Gonçalves e Paulo Ramos Pontes contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça envolve as supostas diferenças de correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores depositados na conta individual do PIS-PASEP. A temática foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 1150 dos recursos especiais repetitivos, que determinou a suspensão do curso dos processos das respectivas demandas em todo o território nacional. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 1029, § 4o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento da questão jurídica aludida. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator